Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725055-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME APELADO: EVERTON LEANDRO DE CARVALHO LEITE, SABEMI SEGURADORA SA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 28650284/28650285), intime-se a parte apelante, A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA – ME, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora